Tribunal: STF
Processo: AI 498135
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-28
Data de publicação: 2004-09-28

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE SE RESTRINGIU AO EXAME DO CABIMENTO DE RECURSO
TRABALHISTA.
Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, que
não enseja apreciação em recurso extraordinário.
De outra parte,
foi conferida à agravante prestação jurisdicional adequada, embora
em sentido contrário aos seus interesses, não configurando
cerceamento de defesa.
Agravo desprovido.